Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723785-08.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: NEMESIO NASCIMENTO DOS SANTOS, JOVIANO BARBOSA DOS SANTOS, NEMESIO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO, ELAINE PECLA GUIMARAES, ISMALIA DE SOUSA BARBOSA, RUBENITA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 23174854, os apelados pedem a concessão da gratuidade de justiça, alegando, em resumo, não possuírem condições de arcar com os honorários sucumbenciais a que foram condenados, sem prejuízo do sustento deles. Ao requerimento juntaram as respectivas declarações de hipossuficiência. 2. Com o julgamento da apelação, com respectiva confecção do acórdão, e sem oposição de embargos de declaração, a prestação jurisdicional que incumbia à 2a Turma Cível foi consumada, salientando-se, por oportuno, que o tema da gratuidade de justiça sequer foi objeto do recurso apreciado pelo colegiado. Logo, o referido pleito não deve ser direcionado a esta Relatoria, tampouco à 2a Turma Cível. Aliás, compulsando-se os autos, verifica-se que os requerentes interpuseram recurso especial ao ID 23189946, deduzindo específico pedido de gratuidade de justiça, às páginas 1 e 2. Consequentemente, a pretensão deve ser examinada pelo órgão jurisdicional competente para o exercício do juízo de admissibilidade recursal. A esse respeito, confira-se o aresto do c. Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Embargos opostos em 02/09/2016 e conclusos ao Gabinete em 07/02/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, a partir de simples requerimento no bojo de recurso especial. 3. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente: AgRg nos EREsp 1222355/MG, CORTE ESPECIAL, DJe 25/11/2015. 4. O art. 99, § 7o, do CPC/2015, afastou a vedação ao pedido feito no próprio corpo do recurso. 5. Embargos de divergência providos. (EAREsp 693.082/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 27/11/2018) Nada obstante, nota-se que os requerentes postulam “a concessão de Justiça Gratuita a fim de suspender exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme estabelece o § 3o do Art. 98 do citado diploma legal”. Contudo, está consolidado o entendimento de que eventual concessão da gratuidade de justiça não retroage, possuindo, pois, apenas efeitos ex nunc, ou seja, não alcança os atos anteriores à data do seu pedido. Nessa linha, divisa-se precedente desta e. Turma: (...) A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. (...) (Acórdão 1313143, 07285413520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora